Tribunal: TJBA
Processo: 8000503-56.2019.8.05.0145
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000503-56.2019.8.05.0145

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JOAO DOURADO

Advogado(s)
:
VINICIUS DOURADO LOULA SALUM

APELADO: VIVIANE OLIVEIRA BARBOSA MARTINS

Advogado(s)
:
ROGERIO MOREIRA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MUNICÍPIO DE JOÃO DOURADO. SERVIDORA MUNICIPAL. CARGO COMISSIONADO. DISPENSA DURANTE O ESTADO GRAVÍDICO. APLICAÇÃO DO TEMA 542 DO STF. CONVERSÃO DO PERÍODO DE ESTABILIDADE EM PECÚNIA. CABIMENTO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000503-56.2019.8.05.0145
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE JOÃO DOURADO
e apelada
VIVIANE OLIVEIRA BARBOSA MARTINS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia para
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,